Tribunal: TJMT
Processo: 0009549-21.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009549-21.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (APELANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ALAN ALMEIDA SAUBERLICH - CPF: 041.687.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO DE ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEDUZIDAS APENAS EM APELAÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MÁQUINA AGRÍCOLA SINISTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ECONÔMICO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por proprietário de colheitadeira contra seguradora, pleiteando indenização pelos prejuízos decorrentes da recusa de cobertura securitária após sinistro, sob alegação de que ficou impossibilitado de continuar exercendo sua atividade profissional de prestação de serviços de colheita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorrida prescrição do direito do autor. Em segunda questão, se superada a prescrição, se ocorreu inovação recursal e se estão comprovados os requisitos para configuração dos lucros cessantes pleiteados pelo autor em decorrência da negativa de cobertura securitária pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. Foi reconhecida a prescrição, mas, interposto recurso especial, o STJ entendeu que, sobre a matéria, ocorreu preclusão, pois já enfrentada em primeiro grau e não houve recurso da parte, de modo que a tese está superada.

4. Há inovação recursal quando se afere que as teses do apelo, em especial de erro material do contrato e análise de depoimento de outro processo, não foram suscitadas em primeiro grau.

5. Quanto ao mérito, os lucros cessantes correspondem àquilo que a parte deixou razoavelmente de lucrar em decorrência de ato ilícito praticado por outrem, não sendo indenizáveis lucros hipotéticos ou meramente eventuais, mas apenas aqueles que se mostram como consequência direta e imediata do evento danoso, conforme preconizam os arts. 402 e 403 do Código Civil.

6. O contrato de prestação de serviços apresentado pelo autor tinha vigência até o término da colheita da safra 2009/2010, que, conforme apurado pelo perito judicial, terminaria até 10 de maio de 2010, enquanto o sinistro ocorreu apenas em 27/07/2010, após o término da vigência contratual, não havendo evidência concreta de renovação ou extensão para a próxima safra.

7. A parte autora não trouxe aos autos qualquer outro elemento probatório concreto que demonstrasse a existência de negócios em andamento, propostas formalizadas ou contratos futuros que foram frustrados em razão da perda da colheitadeira, tampouco comprovou sua renda habitual com a atividade através de documentos fiscais ou contábeis.

8. O laudo pericial, embora tenha apresentado cálculos sobre a capacidade média de colheita da máquina e a remuneração usual no mercado, não atestou a existência concreta de lucros que o autor efetivamente deixou de auferir, revelando o caráter hipotético e especulativo dos lucros cessantes pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Há preclusão quanto à prescrição quanto analisada em primeiro grau e não há recurso. 2. Ocorre inovação recursal quando se suscita matérias novas em grau recursal. 3. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. 4. Não configuram lucros cessantes indenizáveis a mera potencialidade abstrata de lucro sem comprovação de que a parte efetivamente deixaria de auferir tais ganhos. 5. A ausência de comprovação concreta e efetiva dos lucros que deixaram de ser auferidos em decorrência da negativa de cobertura securitária impede o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/8/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.773.870/PR, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8/4/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0009549-21.2014.8.11.0015

APELANTE: VALDECI GOULARTE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
VALDECI GOULARTE
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes, processo no 0009549-21.2014.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos.

O apelante aduz, em síntese, que adquiriu uma colheitadeira Massey Ferguson no final de 2009, celebrou contrato de seguro com a apelada em 13/06/2010 e, em 27/07/2010, sofreu sinistro por incêndio na máquina enquanto prestava serviços para terceiros. Alega que a seguradora apelada negou injustificadamente a cobertura securitária, obrigando-o a ajuizar ação judicial, na qual obteve sentença favorável em 14/03/2014, condenando a apelada ao pagamento da indenização no montante de R$ 195.000,00.

Sustenta o apelante que a recusa no pagamento da indenização lhe causou prejuízos, pois ficou impossibilitado de adquirir outra colheitadeira e, consequentemente, impedido de exercer sua atividade profissional de prestação de serviços de colheita para agricultores, gerando lucros cessantes que deveriam ser indenizados.

Argumenta que houve erro material no contrato de prestação de serviços celebrado com o Sr. Carlos Domingos Baú, sustentando que o prazo de vigência seria até a safra 2010/2011, e não 2009/2010, como constou no documento. Afirma que prestava serviços de colheita de lavoura quando ocorreu o sinistro, conforme declaração do contratante e depoimentos testemunhais.

Alega que o laudo pericial elaborado nos autos comprovou a existência e extensão dos lucros cessantes, tendo o perito apurado que deixou de colher 1.134,8ha de milho safrinha e 1.945,4ha de soja por ano com a máquina sinistrada, além de estabelecer que a remuneração de prestadores desse tipo de serviço corresponde a 6% na colheita de soja e 5% na colheita de milho.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 145564839).

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminarmente a prescrição da pretensão e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, sustentou que o apelante não comprovou os lucros cessantes alegados, defendendo a manutenção da sentença (id. 145564849).

Sem interesse do Ministério Público (id. 161357687).

Proferido primeiro julgamento, a Câmara julgadora acolheu a prescrição (id. 180364184).

Interposto recurso especial, foi provido, determinando-se o retorno dos autos para análise de preclusão da suscitação da matéria de prescrição (id. 276466858).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação na sessão de 10/10/2023, entendeu-se, em suma, que “É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador — e vice-versa — baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002. (id. 185947664)”

Assim, reconheceu-se prescrito o direito da parte autora/apelante.

Interposto recurso especial, forte argumento foi acolhido no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o Tribunal de origem limitou-se a aduzir que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento e não se sujeita a preclusão, razão pela qual desconsiderou que
o tema já havia sido decidido anteriormente pelo juízo de primeira instância, sem que a parte impugnasse tal decisão em momento oportuno.
”

De fato, como reconhecido pelo STJ, o juízo de primeiro grau já analisou a tese de prescrição, conforme decisão de id. 145564819, p. 2/3, momento em que se afastou a tese, e contra esta decisão não foi interposto qualquer recurso.

Assim, nos termos do orientado no REsp 2605600, interposto pelo ora apelante, o caso é de se reconhecer a preclusão do direito de se suscitar e reanalisar o tema. Mesmo que seja matéria de ordem pública, uma vez decidida e decorrido o prazo sem recursos, faz preclusão.

Neste sentido, outro julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]
3. "O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

[...]"

(AgInt no AREsp n. 1.773.870/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, g.n.)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação de inovação recursal, assiste razão à apelada. A argumentação do apelante de que haveria erro material no contrato de prestação de serviços celebrado com o Sr. Carlos Domingos Baú, no que concerne ao termo final do prazo de vigência (safra 2009/2010 ao invés de 2010/2011), não foi suscitada em primeiro grau.

Inclusive, a tese de que o contrato se referia à safra 2009/2010 fui suscitada em contestação (id. 145564818, p. 79/80/) e não foi rechaçada na impugnação à contestação, de modo que evidente se tratar de inovação recursal.

De igual modo, os depoimentos testemunhais colhidos em outro processo (Código 130060) não foram utilizados nos presentes autos como prova, sequer transcritos, como feitos no apelo, o que caracteriza inequívoca inovação recursal.

Conforme id. 145564820, p. 13, o juízo de primeiro grau determinou que as partes se manifestassem após conclusão da prova pericial para eventual interesse em provas, e o apelante nada disse (mesmo id., página 19).

Conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". No caso em análise, o apelante não demonstrou a ocorrência de força maior que justificasse a ausência de alegação do suposto erro material do contrato em momento processual oportuno, bem como os reforços em relação aos depoimentos.

Merece anotar que a sentença proferida neste feito foi de 2022, enquanto que o cumprimento de sentença dos autos (Código 130060) se deu em 2017, com homologação de acordo entre as partes, não convencendo a alegação de que os feitos deviam ter sido julgados conjuntamente.

Dessa forma, ACOLHO a preliminar e não conheço das razões recursais no que tange à alegação de erro material no contrato de prestação de serviços e suscitação de análise de depoimentos testemunhais de outro feito, por inovação recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
VALDECI GOULARTE
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes, processo no 0009549-21.2014.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos.

No mérito, a controvérsia cinge-se em determinar se estão presentes os requisitos para a configuração dos lucros cessantes pleiteados pelo apelante.

O apelante sustenta que, em virtude da negativa indevida de cobertura securitária pela apelada, ficou impossibilitado de dar continuidade à sua atividade de prestação de serviços de colheita, suportando lucros cessantes até o efetivo pagamento da indenização, ocorrido apenas em 01/09/2017.

Como é cediço, os lucros cessantes correspondem àquilo que a parte deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do ato ilícito praticado por outrem, nos termos do art. 402 do Código Civil:

"Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Importa destacar que, para a configuração dos lucros cessantes, não basta a mera possibilidade de lucro, sendo necessária a demonstração de que este seria razoável ou provável, de acordo com o desenvolvimento normal dos acontecimentos. Dessa forma, não se indenizam lucros hipotéticos ou meramente eventuais, mas apenas aqueles que se mostram como consequência direta e imediata do evento danoso, conforme preconiza o art. 403 do Código Civil.

No caso em análise, verifica-se que o apelante fundamentou seu pedido de indenização por lucros cessantes, inicialmente, no contrato de prestação de serviços celebrado com Carlos Domingos Baú (fls. 33/34 dos autos). Contudo, como bem observou a sentença recorrida, tal contrato tinha vigência até o término da colheita da safra 2009/2010, como expressamente previsto em sua cláusula segunda (id. 145564812, p. 33):

Conforme apurado pelo perito judicial, o período de colheita de soja inicia-se em 20 de dezembro e finaliza até 10 de maio (fls. 1.040/1.049 dos autos – id. 145564819, p. 45/55), informação que não foi impugnada pelas partes. Assim, a colheita da safra de soja 2009/2010 teria sido concluída até meados de maio de 2010, enquanto o sinistro que danificou a colheitadeira do apelante ocorreu apenas em 27/07/2010, ou seja, após o término da vigência do contrato.

Não há nos autos qualquer evidência concreta de que o contrato seria renovado ou estendido para a próxima safra. O simples fato de o apelante prestar serviços na área de colheita mecanizada não autoriza presumir que necessariamente continuaria a fazê-lo para o mesmo contratante ou para terceiros, especialmente nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

Ressalte-se que, além do contrato mencionado, o apelante não trouxe aos autos qualquer outro elemento probatório concreto que demonstrasse a existência de negócios em andamento, propostas formalizadas ou contratos futuros que foram frustrados em razão da perda da colheitadeira, tampouco comprovou sua renda habitual com a atividade, através de documentos fiscais ou contábeis.

O laudo pericial, embora tenha apresentado cálculos hipotéticos sobre a capacidade média de colheita da máquina e a remuneração usual no mercado para esse tipo de serviço, não atestou a existência concreta de lucros que o apelante efetivamente deixou de auferir. Tanto é assim que, quando expressamente questionado se o apelante apresentou comprovantes de recebimento dos serviços prestados ao contratante Carlos Domingos Baú, o perito respondeu negativamente, afirmando que "não foi apresentado documentação de pagamento da empreitada" (fls. 1.048/1.049 - id. 145564819, p. 54,
quesito 12
).

Merece destaque ainda a resposta do expert ao quesito 13 da apelada, no qual se indagava sobre o lucro líquido anual produzido pela máquina sinistrada ou, na impossibilidade, sobre o lucro líquido do apelante no período de 2009 a 2017. A resposta foi categórica: "Não há nos autos documentos referentes a esta pergunta".

Ou seja, mesmo após a realização de perícia técnica, não foi possível comprovar de maneira concreta e efetiva o valor que o apelante deixou de lucrar em decorrência do sinistro, o que evidencia o caráter hipotético e especulativo dos lucros cessantes pleiteados.

Conforme já destacado, os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, sendo imprescindível sua demonstração concreta, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. A mera possibilidade de auferir ganhos futuros com a utilização da colheitadeira não é suficiente para caracterizar lucros cessantes indenizáveis.

Por fim, cumpre destacar que, embora a perícia técnica tenha apresentado estimativas sobre a capacidade de colheita da máquina sinistrada e a remuneração média de mercado para esse tipo de serviço, tais informações são genéricas e demonstram apenas uma potencialidade abstrata de lucro, sem comprovação de que o apelante efetivamente deixaria de auferir tais ganhos, conforme exige a jurisprudência para a caracterização dos lucros cessantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que "os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Outro julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO. SÚMULA No 7/STJ

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova testemunhal em virtude de considerá-la desnecessária.

4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto ao cálculo dos lucros cessantes demandaria o reexame de matéria fático-probatória.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(AREsp n. 2.645.618/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, considerando que o apelante não comprovou de forma concreta e efetiva os lucros que deixou de auferir em decorrência da negativa de cobertura securitária, não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEJO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025